Tribunal: TJMT
Processo: 0002309-61.2018.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002309-61.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (APELADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CONSTRIÇÃO DE GRÃOS DE SOJA. POSSE E PROPRIEDADE COMPROVADAS. BOA-FÉ DO EMBARGANTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiro, reconhecendo a legitimidade do embargante como possuidor e proprietário de 9.265,10 sacas de soja apreendidas em processo de execução movido pelo apelante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação em razão da não apreciação de alegação de falsidade documental; (ii) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas requeridas; (iii) saber se o embargante é legítimo possuidor das sacas de soja e se há elementos suficientes para reconhecer a existência de fraude à execução ou simulação contratual, aptos a justificar a manutenção da constrição judicial.

III. Razões de decidir

Preliminares:

3. A sentença enfrentou suficientemente os argumentos relativos à validade dos documentos apresentados, ainda que não tenha instaurado incidente específico de falsidade, o que não configura ausência de fundamentação.

4. O indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal foi fundamentado na suficiência da prova documental, não havendo cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

Mérito

5. O contrato de arrendamento rural foi celebrado anteriormente à execução e à constrição, e os documentos que evidenciam a atividade agrícola do embargante demonstram posse legítima e boa-fé.

6. Não há prova de má-fé ou conluio com os executados, não se admitindo presunção de fraude à execução sem elementos objetivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de instauração formal de incidente de falsidade documental não gera nulidade da sentença quando a questão é suficientemente enfrentada na fundamentação. 2. O indeferimento de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento. 3. Não caracteriza fraude à execução a celebração de contrato de arrendamento anterior à penhora, quando comprovada a posse legítima e a boa-fé do terceiro embargante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 355, I; 370; 430; 432; 489, §1º; 674; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 20.06.2022; TJMT, Ap. Cív. 0011802-11.2016.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 01.03.2023; TJMT, Ap. Cív. 1000784-27.2018.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 01.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Sergio Rosset contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente os pedidos formulados nos autos dos Embargos de Terceiro movidos por Juvenal de Oliveira, liberando a constrição judicial sobre 9.265,10 sacas de soja, apreendidas no processo de execução n.º 1005407-71.2017.8.11.0040, promovido pelo ora apelante em face de José Tadeu Lemainski e esposa, e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Na origem, o embargante sustentou ser possuidor e proprietário das sacas de soja apreendidas, as quais seriam fruto de lavoura cultivada em imóvel rural objeto de contrato de arrendamento firmado em 08/07/2015 com Lucas Tadeu Lemainski, com base no qual teria explorado a área da Fazenda Nossa Senhora Aparecida (matrículas 2241 e 2242 do CRI de Sorriso/MT).

O juízo
a quo
reconheceu o direito do embargante, reputando suficientemente comprovada a qualidade de arrendatário do autor, bem como sua legitimidade como terceiro de boa-fé e proprietário da soja apreendida, afastando a tese de simulação contratual e de fraude à execução.

O apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por omissão no enfrentamento da alegação de falsidade do contrato de arrendamento e de comodato, descumprindo o rito previsto nos arts. 430 e 432 do CPC, e violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Alega, ainda, cerceamento de defesa ante o indeferimento imotivado da produção de provas requeridas, notadamente a pericial e a testemunhal, além da ausência de despacho saneador.

No mérito, sustenta que o embargante Juvenal de Oliveira agiu em conluio com os executados, firmando contrato simulado de arrendamento com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito executado. Destaca a existência de prova documental consistente, especialmente certidão do 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, que atesta a celebração de contrato de compra e venda entre o embargante e os executados, anterior à constrição, bem como acordos judiciais em que o embargante figura como devedor solidário ou pagador de dívidas dos executados, demonstrando a inexistência de autonomia patrimonial.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, a improcedência dos embargos.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que o contrato de arrendamento rural é legítimo, que os grãos apreendidos são fruto de lavoura cultivada com recursos próprios e que não há qualquer indício de fraude ou conluio com os executados. Enfatiza que não figura como devedor na execução originária e que a constrição sobre a soja foi injusta e indevida. Reforça que o juízo de origem proferiu sentença com base em provas robustas constantes nos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas. Aduz, ainda, que nos autos de embargos de terceiro não se discute a validade de ato jurídico por fraude contra credores, nos termos da Súmula 195 do STJ (id. 302501398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR -
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante suscita a nulidade da sentença com fundamento na omissão quanto à análise da falsidade documental, especificamente em relação ao contrato de arrendamento rural firmado entre o embargante (Juvenal de Oliveira) e Lucas Tadeu Lemainski.

Segundo o apelante, desde a contestação foi levantada a arguição de falsidade ideológica do referido contrato, a qual teria sido desconsiderada pelo juízo de origem, sem a instauração do competente incidente de falsidade previsto nos artigos 430 e 432 do CPC.

A omissão, a seu ver, comprometeu a validade da sentença, pois o juízo utilizou o contrato impugnado como fundamento central da decisão de mérito, sem apreciar sua veracidade ou permitir produção de prova pericial.

Ainda de acordo com o apelante, nem mesmo os embargos de declaração opostos foram suficientes para suprir a omissão, configurando-se violação ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV), e consequente nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

O art. 489, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Embora não tenha havido referência expressa ao termo “incidente de falsidade”, o conteúdo da sentença evidencia que o juízo de origem examinou criticamente os argumentos das partes a respeito da validade e eficácia do contrato de arrendamento, inclusive enfrentando a tese de simulação e de conluio entre o embargante e os executados. A decisão é clara ao consignar que a prova documental constante nos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, afastando, ainda que de forma implícita, a tese de falsidade articulada pela parte embargada.

Registre-se que, embora se alegue nos autos a existência de fraude, tal questão demanda, para seu reconhecimento nos embargos de terceiro, a demonstração inequívoca de que o embargante agiu com má-fé, ciente da existência da execução e da constrição iminente. Nesse ponto, o juízo singular destacou que o embargante comprovou que possuía contrato de arrendamento desde o ano de 2015, antes da constrição (ocorrida em 2018), e que as safras anteriores não haviam sofrido qualquer tipo de constrição.

Assim, o fato de a sentença não haver instaurado incidente de falsidade ou de não ter expressamente nomeado a discussão como 'fraude à execução' não implica ausência de fundamentação, pois os elementos foram enfrentados sob o enfoque da validade e eficácia dos documentos, além da boa-fé do terceiro.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR -
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta, ademais, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu imotivadamente a produção de provas pericial, testemunhal e documental, bem como não proferiu despacho saneador, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Afirma que havia nos autos controvérsia relevante sobre a autenticidade do contrato de arrendamento e sobre a real titularidade das sacas de soja apreendidas, o que justificaria a dilação probatória. Ainda segundo o apelante, ao julgar antecipadamente a lide, o magistrado frustrou seu direito de demonstrar fato impeditivo do direito alegado pelo embargante, notadamente a existência de simulação e conluio entre o embargante e os executados.

Consoante dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao juiz julgar antecipadamente a lide quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente provada por prova documental. Nessa linha, o art. 370, caput, do CPC, confere ao magistrado o poder-dever de indeferir provas desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso em tela.

In casu
, verifica-se que os autos estavam suficientemente instruídos com documentação capaz de formar o convencimento do magistrado, especialmente quanto à existência do contrato de arrendamento e à efetiva exploração agrícola da área pelo embargante durante os períodos indicados e antes da constrição.

A ausência de despacho saneador também não implica, por si só, nulidade do feito, sobretudo quando verificado que as partes foram devidamente intimadas para especificação de provas, e que o indeferimento da produção de provas foi devidamente justificado na sentença. O indeferimento da prova, quando motivado e pautado na suficiência da documentação dos autos, não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo da atividade jurisdicional.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade, sem que isso configure cerceamento de defesa. Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2022)

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da legitimidade do embargante para pleitear o levantamento da constrição judicial que recaiu sobre 9.265,10 sacas de soja, no bojo de execução movida pelo ora apelante contra José Tadeu Lemainski e Neiva Zimmermann. A tese central do recurso reside na alegação de que o contrato de arrendamento rural apresentado pelo embargante seria simulado, firmado com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito exequendo, caracterizando conluio com os executados e configurando, assim, fraude à execução.

Entretanto, tal alegação não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Isso porque, o embargante comprovou documentalmente a sua posse direta e regular da área rural em que a produção foi realizada, por meio do contrato de arrendamento firmado em 08/07/2015 com Lucas Tadeu Lemainski (id. 302501372 pág. 74), filho dos executados, quem por sua vez, havia arrendado dos executados anteriormente (id. 302501372 – pág. 65/71). O referido contrato foi formalizado com prazo de cinco anos e abrangia as matrículas nº 2.241 e 2.242 do CRI de Sorriso/MT, correspondentes à Fazenda Nossa Senhora Aparecida, local de onde foram apreendidas as sacas de soja.

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a fraude à execução não se presume, exigindo prova cabal, não se admitindo como suficientes meras conjecturas ou vínculos familiares. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente”
(Súmula 375 do STJ). Nessa linha, também o posicionamento desta Câmara:

“[...] Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitosda ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé. A má-fé não se presume.”

(TJ-MT 00118021120168110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:02/03/2023).

A despeito da alegação de simulação, o conjunto documental apresentado pelo embargante, composto por notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas, contratos de prestação de serviços, comprovantes de custeio da lavoura, certificados de depósito de grãos e comprovantes de entrega em armazéns, revela de forma coerente e cronológica a atuação efetiva do embargante na exploração da atividade agrícola (id. 302501372 – pág. 75/89; id. 302501372 – pág. 305/399; id. 302501373 – pág. 4/25).

O apelante, por sua vez, limitou-se a apontar supostos vínculos negociais entre o embargante e os executados, trazendo à baila certidões de outros processos, acordos judiciais e um contrato de compra e venda de imóvel rural, anterior à constrição, como elementos que indicariam ausência de autonomia patrimonial e intenção de fraudar credores. Contudo, tais documentos, isoladamente considerados, não são suficientes para infirmar a presunção de boa-fé que milita em favor do terceiro que detém a posse direta e demonstra, por meio de documentação idônea, o exercício de atividade produtiva na área objeto da constrição.

Também é importante destacar que o contrato de arrendamento rural foi celebrado anteriormente ao ajuizamento da execução e à constrição judicial, circunstância que enfraquece, por si, a tese de que teria sido constituído com o intuito específico de burlar a satisfação do crédito.

A alegação de que o embargante teria assumido dívidas dos executados ou que teria atuado em negócios jurídicos em conjunto com estes não desqualifica, por si só, sua condição de terceiro de boa-fé, sobretudo quando ausente qualquer elemento que comprove fraude estruturada ou simulação intencional.

Cabe lembrar que o art. 674 do Código de Processo Civil assegura ao terceiro que sofre constrição indevida sobre bem que possui, ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato judicial, o direito de opor embargos de terceiro para ver protegido seu patrimônio. Uma vez demonstrada a posse legítima e a titularidade do bem, como no presente caso, impõe-se o desfazimento da constrição.

De igual forma, inclusive, também já decidiu esta eg. Câmara:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO DE GRÃOS DE SOJA - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PRODUTO OBJETO DE ARRENDAMENTO - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal.

Comprovado que a constrição efetivada no processo executivo recaiu em bens de propriedade de terceiro, de rigor a procedência dos embargos opostos pelo terceiro prejudicado.

(N.U 1000784-27.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 01/03/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025